Tribunal: TJPA
Processo: 0854807-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854807-13.2018.8.14.0301

APELANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível
. Ação de cobrança. Prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública. Incidência do Decreto nº 20.910/1932.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de medicamentos contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, fundada no inadimplemento de duplicatas vencidas em 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança baseada em enriquecimento ilícito da Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 ou se incidiria prazo diverso em razão da natureza da dívida.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 aplica-se a quaisquer ações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da pretensão, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 553 do STJ.

4. Não há aplicação subsidiária dos prazos previstos no Código Civil em ações contra a Fazenda Pública, prevalecendo a norma especial.

5. Considerando o vencimento das duplicatas em 2013 e o ajuizamento da ação em setembro de 2018, resta configurada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 553 (REsp 1.251.993/PR); STJ, REsp 1.354.952/SC; STJ, AgInt no REsp 1.775.025/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BLAU FARMACÊUTICA S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. nº 0854807-13.2018.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, reconheço a prescrição da pretensão da parte Autora, tudo nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.”

Em suas razões, a Apelante sustenta que a presente demanda foi ajuizada sob a fundamentação do art. 48 do Decreto nº 2.044/1908, visando a cobrança fundada em locupletamento indevido decorrente do inadimplemento de duplicatas vencidas em abril e agosto de 2013.

Aduz que a prescrição aplicável ao caso seria a sexenal, considerando a conjugação do prazo trienal da pretensão executiva com o prazo trienal da pretensão de locupletamento, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, não se aplicando ao caso o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Defende, portanto, a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o prosseguimento da demanda.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão recursal e requerendo o não provimento do recurso, sob o argumento de que, tratando-se de demanda proposta em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, independentemente da natureza da ação, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 553.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo
.

A questão em análise reside em verificar a incidência da prescrição no caso concreto, mais especificamente, ao prazo prescricional aplicável às demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública.

No caso em exame, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por particular contra o Ente Estadual, visando ao recebimento de valores decorrentes do fornecimento de medicamentos à Secretaria Estadual de Saúde, com base em duplicatas vencidas em abril e agosto de 2013.

Aduz a parte autora, ora apelante, que, não obstante a prescrição da pretensão executiva cambial, subsistiria o direito de postular a restituição do valor correspondente em razão do enriquecimento indevido da Fazenda Pública, com fulcro no art. 48 do Decreto nº 2.044/1908, sustentando, para tanto, a aplicabilidade do prazo sexenal.

Contudo, a controvérsia foi corretamente dirimida pelo juízo de origem ao reconhecer a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, diploma legal que estabelece, em seu art. 1º, in verbis:

"Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

A teor do dispositivo legal, haverá a incidência do prazo de cinco anos para qualquer pretensão manejada em face da Fazenda Pública, independentemente da espécie de ação proposta ou da natureza jurídica do direito alegado.

No mesmo sentido, é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 553, no Recurso Especial nº 1.251.993/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

[...]

3. Entretanto,
não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

[...]

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe de 19/12/2012.) (grifei).

A
ratio decidendi
do precedente em questão é clara ao afirmar que o Decreto nº 20.910/1932, por sua natureza de norma especial e de ordem pública, prevalece sobre os prazos prescricionais fixados na legislação civil.

Além disto, registre-se que a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data do vencimento dos títulos, ocorrido em abril e agosto de 2013, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em 05 de setembro de 2018, quando já exaurido o prazo quinquenal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de embargos apresentados em desfavor de execução por quantia certa, a qual é oriunda da comercialização de produtos hospitalares entre as partes. Por sentença, foi acolhida a prejudicial de prescrição para extinguir o processo. No Tribunal de origem, a sentença foi anulada, bem como determinou-se a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
II - A irresignação não merece prosperar, visto que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação sedimentada no STJ. III - Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição quinquenal se aplica a qualquer direito ou ação movidos contra o ente estatal, independentemente da relação jurídica entre o particular e a administração pública
. A propósito: REsp n . 1.400.282/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013 e AgRg no REsp n. 1 .343.942/AP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 11/4/2013. IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1775025 PE 2018/0276773-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO. 20.910/1932
. PROTESTO CAMBIAL. PROCEDIMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga em face da Municipalidade de Novo Horizonte, deduzindo, em síntese, ser credora da quantia de R$88.466,03, referente às duplicatas vencidas, respectivamente, em 08.09.2000 e 24.09.2000 e levadas a protesto em 11.10.2000.

[...]

6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
Assim, tratando-se de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, o prazo é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. Como as dívidas (duplicatas) venceram em 08 e 24 de setembro de 2000 e a ação apresentada em 28.9.2006, fulminada está a pretensão pelo instituto da prescrição.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.400.282/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 11/9/2013) (grifei).

Portanto, não há como ser acolhida a tese recursal da apelante, que pretende a aplicação do prazo sexenal com fundamento na natureza cambial da pretensão, uma vez que a Fazenda Pública não se submete aos prazos ordinários previstos para as relações de direito privado, prevalecendo a norma específica do Decreto nº 20.910/1932.

Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, impondo-se a manutenção integral do
decisum
recorrido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025